Tribunal: STM
Processo: 7000995-37.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. OPOSIÇÃO À ORDEM DE SENTINELA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. CIRCUITO DE SEGURANÇA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS CORROBORAM COM AS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFENDIDO NA FASE INQUISITORIAL. AMEAÇA. PROMESSA DE MAL
INJUSTO E GRAVE. INCIDÊNCIA DE MAL FUTURO, REFERENTE À LESÃO CORPORAL PELO USO DE ARMA DE
FOGO. DELITO QUE PROTEGE BEM JURÍDICO DIVERSO DAQUELE PERPETRADO EM FACE DA SEGUNDA
VÍTIMA. ROUBO QUALIFICADO. DOLO. INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO. COMPROVAÇÃO. ACUSADO QUE
EMPREENDIA FUGA EM RAZÃO DE CONFRONTO COM POLICIAIS CIVIS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E DE
GRAVE AMEAÇA EM FACE DA VÍTIMA, MILITAR DE SERVIÇO. SUBTRAÇÃO DE PISTOLA DE PROPRIEDADE DA
UNIÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Civil condenado pela prática dos delitos previstos no art. 164 - oposição à ordem de sentinela; no art.
223 - ameaça; e art. 242, § 2º, I e IV - roubo qualificado, todos do Código Penal Militar (CPM). Consta que,
após o cometimento de tentativa de roubo à agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na
cidade de Belém-PA, e de envolvimento em troca de tiros com Policiais Civis, o Denunciado invadiu a área
do Próprio Nacional Residencial (PNR) do Comandante Militar do Norte (CMN), descumpriu a ordem de
parada da sentinela da hora, ameaçou o Oficial-General permissionário da propriedade e subtraiu,
mediante emprego de violência e de grave ameaça, a pistola acautelada pelo Soldado.
II - A oposição à ordem da sentinela está comprovada nos autos, tanto pela imagem das câmeras de
segurança do Próprio Nacional Residencial, como pelo depoimento das Testemunhas. Em que pese o
Ofendido, sentinela da hora no momento dos fatos, não ter sido ouvido em Juízo, o conteúdo de sua oitiva
em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), de que proferiu ordem para que o Acusado parasse, a qual não
foi cumprida, é comprovada pelos demais elementos encartados nos autos.
III - Ao apontar o armamento na direção do Comandante Militar do Norte e utilizar expressões como "Vai
morrer", o Apelante consumou o delito de ameaça. Houve promessa de mal futuro diverso daquele
referente ao delito de roubo perpetrado em face do soldado de serviço. Proteção a bens jurídicos distintos
e desígnios autônomos.
IV - Consuma o crime de roubo qualificado o Denunciado que subtrai, mediante o emprego de violência ou
de grave ameaça, pistola da União acautelada por militar de serviço, ainda que não haja posse mansa e
pacífica. Comprovada a intenção de assenhoramento, é impossível aplicar a tese de ausência de dolo
específico pela atuação com o intuito de defesa, sobretudo porque o Acusado empreendia fuga no
momento dos fatos.
V - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000995-37.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: NICKSON DURAN DOS SANTOS AMARAL
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Defensiva, para manter
a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
8ª CJM, que condenou o Civil NICKSON DURAN DOS SANTOS AMARAL à pena de 5
anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e
assegurou o direito de apelar em liberdade, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 7000995-37.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: NICKSON DURAN DOS SANTOS AMARAL, Civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. OPOSIÇÃO À ORDEM DE
SENTINELA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. CIRCUITO DE SEGURANÇA E DEPOIMENTOS DE
TESTEMUNHAS CORROBORAM COM AS INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO OFENDIDO NA FASE INQUISITORIAL. AMEAÇA.
PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. INCIDÊNCIA DE MAL
FUTURO, REFERENTE À LESÃO CORPORAL PELO USO DE ARMA
DE FOGO. DELITO QUE PROTEGE BEM JURÍDICO DIVERSO
DAQUELE PERPETRADO EM FACE DA SEGUNDA VÍTIMA. ROUBO
QUALIFICADO. DOLO. INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO.
COMPROVAÇÃO. ACUSADO QUE EMPREENDIA FUGA EM RAZÃO
DE CONFRONTO COM POLICIAIS CIVIS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA
E DE GRAVE AMEAÇA EM FACE DA VÍTIMA, MILITAR DE
SERVIÇO. SUBTRAÇÃO DE PISTOLA DE PROPRIEDADE DA
UNIÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Civil condenado pela prática dos delitos previstos no art.
164 - oposição à ordem de sentinela; no art. 223 - ameaça; e
art. 242, § 2º, I e IV - roubo qualificado, todos do Código Penal
Militar (CPM). Consta que, após o cometimento de tentativa de
roubo à agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
na cidade de Belém-PA, e de envolvimento em troca de tiros
com Policiais Civis, o Denunciado invadiu a área do Próprio
Nacional Residencial (PNR) do Comandante Militar do Norte
(CMN), descumpriu a ordem de parada da sentinela da hora,
ameaçou o Oficial-General permissionário da propriedade e
subtraiu, mediante emprego de violência e de grave ameaça, a
pistola acautelada pelo Soldado.
II - A oposição à ordem da sentinela está comprovada nos
autos, tanto pela imagem das câmeras de segurança do Próprio
Nacional Residencial, como pelo depoimento das Testemunhas.
Em que pese o Ofendido, sentinela da hora no momento dos
fatos, não ter sido ouvido em Juízo, o conteúdo de sua oitiva
em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), de que proferiu
ordem para que o Acusado parasse, a qual não foi cumprida, é

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
comprovada pelos demais elementos encartados nos autos.
III - Ao apontar o armamento na direção do Comandante Militar
do Norte e utilizar expressões como "Vai morrer", o Apelante
consumou o delito de ameaça. Houve promessa de mal futuro
diverso daquele referente ao delito de roubo perpetrado em
face do soldado de serviço. Proteção a bens jurídicos distintos e
desígnios autônomos.
IV - Consuma o crime de roubo qualificado o Denunciado que
subtrai, mediante o emprego de violência ou de grave ameaça,
pistola da União acautelada por militar de serviço, ainda que
não haja posse mansa e pacífica. Comprovada a intenção de
assenhoramento, é impossível aplicar a tese de ausência de
dolo específico pela atuação com o intuito de defesa, sobretudo
porque o Acusado empreendia fuga no momento dos fatos.
V - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, em conformidade com o Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo
Defensivo para manter a Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o
Apelante à pena de 5 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida em
regime semiaberto, e assegurou o direito de apelar em liberdade, pela prática
dos delitos previstos nos artigos 164, 223 e 242, § 2º, I e IV, todos do Código
Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 18 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
RELATÓRIO
Examina-se Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), com o intuito de reformar a Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que condenou o civil Nickson Duran dos Santos Amaral à pena de 5 anos,
11 meses e 12 dias de reclusão pela prática dos delitos de oposição a ordem de
sentinela, ameaça e roubo qualificado, respectivamente previstos nos artigos
164, 223 e 242, § 2º, I e IV, todos do Código Penal Militar.
Narrou a Denúncia oferecida pelo Parquet das Armas que, em 16.1.2018, por
volta das 21h50, após uma tentativa frustrada de roubo, ocorrida no prédio do
Instituto Nacional do Seguro Social, na cidade de Belém-PA, realizada por grupo
criminoso do qual fazia parte o Apelante, este, com o intuito de fugir, invadiu a
área do Próprio Nacional Residencial do Comandante Militar do Norte, ao pular o
muro que fica entre a propriedade militar e a autarquia federal.
Em seguida, o Acusado caminhou por dentro da área do PNR rumo ao portão
principal que dá acesso à via pública. Ao verificar a presença de pessoa
estranha, a sentinela da hora, Soldado Marcos Santiago dos Santos, ordenou ao
Réu que parasse imediatamente. Não obstante, este não atendeu a ordem e, de
posse de uma pistola, rendeu o militar e subtraiu seu armamento de serviço,
com o emprego de violência. A ação foi presenciada pelo Comandante Militar do
Norte, General de Exército Carlos Alberto Neiva Barcellos, que, após ser
ameaçado pelo Indiciado, com o objetivo de proteger a si e à sentinela, realizou
dois disparos de arma de fogo, um deles em direção ao civil, o qual lhe atingiu na
perna, momento em que o Apelante foi neutralizado pela guarnição de serviço e
cessou a progressão delitiva.
Foram anexados aos autos os seguintes documentos, entre outros: Inquérito
Policial Militar; cópia do Inquérito instaurado pela Polícia Civil, que apurou o
roubo à agência do INSS; Laudo Pericial alusivo à Lesão Corporal do Réu; Perícia
Criminal Militar referente ao local da ocorrência dos fatos; e Exame da arma de
fogo de propriedade do ofendido, General Barcellos.
A Denúncia foi oferecida em 13.6.2018 e recebida em 5.7.2018. O Acusado foi
devidamente citado no dia 14.9.2018.
Diante da entrada em vigor da Lei 13.774/2018, na Sessão do dia 9.1.2019,
decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército se declarar
incompetente para o processamento e o julgamento da demanda, em virtude de
se tratar de Réu civil. Dessa forma, o nobre Juiz Federal da Justiça Militar assumiu
a competência monocrática para conduzir a Ação Penal Militar.
O Apelante, embora intimado, não compareceu à Sessão de 4.2.2019. Em
decorrência, decidiu o Magistrado a quo decretar a revelia do Réu. Ato contínuo,
foram realizadas as oitivas do Gen Ex Barcellos e demais Testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Militar (MPM).
O primeiro ofendido, General de Exército Carlos Alberto Neiva Barcellos, relatou
que, no dia dos fatos, por volta de 21h45, encontrava-se na cozinha de sua
residência quando ouviu um barulho de forte tiroteio. Ao abrir a janela,
descreveu que viu o Acusado na parte externa da propriedade, e gritou ao
alojamento da Guarnição de serviço para que eles atuassem. Em seguida, narrou
que foi para a janela lateral da casa e percebeu que o Denunciado se dirigia à
sentinela, quando se deslocou para a varanda com sua arma já carregada.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
Ademais, declarou que, ao se posicionar no local, o Sd Marcos já havia sido
dominado pelo invasor, que tentava subtrair o armamento do militar, bem como
que o Indiciado, ao perceber sua presença, apontou-lhe uma pistola e
determinou que ele voltasse para o interior da casa.
Mencionou que, nesse momento, a sentinela travou uma luta corporal com o
Acusado e conseguiu se desvencilhar dele. Ato contínuo, informou que disparou
contra o Apelante e acertou sua perna. Logo após, desferiu um segundo tiro para
o chão, quando o civil se rendeu e foi contido pela guarnição de serviço. Em
seguida, apresentou-se a um Policial Civil, o qual descreveu a conduta delitiva
prévia do Réu e, juntamente com Policiais Militares, prendeu o Infrator.
O Policial Civil Silvio Alex Leal da Silva, primeira Testemunha ministerial a ser
interrogada, contou que, no dia dos fatos, recebeu um informe de que alguns
bandidos iriam cometer um corte no caixa eletrônico da agência do INSS. Em
decorrência, asseverou que sua equipe se deslocou ao local e, ao avistar o início
da progressão criminosa, interceptaram os envolvidos e impediram o roubo,
atitude que resultou em troca de tiros.
Ainda, afirmou que todos os bandidos foram mortos durante a ação, mas que o
Apelante conseguiu fugir e pulou para dentro da área da residência do
Comandante Militar do Norte. Quando chegou ao local, narrou que o Réu já
estava rendido, com um ferimento na perna, e que uma pistola calibre 380 em
material de inox havia sido recolhida.
O Soldado do Exército Wendrel César Silva e Silva, segunda Testemunha a ser
inquirida, confirmou que era a sentinela do primeiro quarto e que estava em seu
horário de descanso quando foi chamado pelo Cabo da Guarda, que lhe avisou
acerca de barulhos, os quais não sabia se eram fogos de artifício ou tiros. Dessa
forma, decidiram passar o rádio para o Sd Marcos, mas ele não respondeu.
Relatou que, em seguida, ouviram a esposa do Gen Ex Barcellos gritar por
socorro, momento em que a guarnição desceu do alojamento e se deslocou em
direção à frente da residência.
Quando chegaram próximo ao portão, descreveu que o Acusado já estava
rendido e, em seguida, chegou um Policial Civil, o qual foi autorizado a entrar na
casa pelo Comandante Militar do Norte. Revelou que conversou com o Sd Marcos
após os fatos e que ele estava muito nervoso. O Ofendido teria dito que, no
momento dos fatos, deu ordem de parada ao civil, mas este não obedeceu e,
quando chegou a uma distância próxima, o atacou e tentou puxar a arma de seu
coldre.
O Sd Ex Tommy Ender Poça dos Santos, última Testemunha arrolada pelo MPM,
também estava de serviço de guarda à residência, porém em seu momento de
descanso, e descreveu os fatos de forma similar ao Sd Wendrel.
Na Sessão do dia 12.3.2019, o MPM desistiu da oitiva do Ofendido Marcos
Santiago dos Santos, uma vez que não foi localizado para intimação.
Foram juntadas aos autos as imagens das Câmeras de Segurança constantes no
PNR do Comandante Militar do Norte, referentes ao momento em que ocorreram
os fatos. Nelas é possível vislumbrar a progressão da conduta do Apelante, com
destaque para: o momento em que ele ingressa na residência; a abordagem da
sentinela, com a subtração do armamento, que posteriormente cai no chão; a
luta corporal entre o Réu e o Sd Marcos, que consegue se desvencilhar do civil; o
disparo de arma de fogo efetuado pelo Gen Barcellos, que atinge o Apelante, o
qual se deita no chão; a aproximação da guarnição de serviço, a região próxima

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
ao portão da frente da residência; e a chegada da Polícia Civil e da Polícia Militar.
Intimados para os efeitos do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
a DPU nada requereu. O MPM, por sua vez, pediu que fosse requisitado ao CMN o
fornecimento de nova cópia da mídia referente à gravação do interrogatório do
acusado Nickson Duran dos Santos Amaral na fase investigativa. Todavia, o
pleito não pôde ser atendido.
Em sede de Alegações Escritas, o Parquet das Armas se manifestou pela
condenação do Réu pela prática dos crimes descritos nos artigos 164, 223 e 242,
§2º, I e IV, todos do CPM. Também requereu a absolvição do Indiciado com
relação às imputações de violação de domicílio (art. 226, §1º, do CPM) e de
ameaça ao Sd Ex Marcos, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM.
Já a Defesa, na mesma fase, concordou com o MPM e requereu a absolvição do
civil Nikson Duran dos Santos Amaral dos crimes previstos nos artigos 226 e 223
do CPM. Em relação ao crime previsto no art. 242, § 2º, I e IV, também advogou
pelo desprovimento da Denúncia, sob o fundamento da ausência de dolo. Por
fim, se manifestou pela não configuração do delito de ameaça, uma vez que a
Inicial descreveu a ocorrência de mal imediato, ao passo que o crime exige a
alegação de mal futuro, de maneira que falta elementar do tipo.
Na Sentença proferida e publicada no dia 30.7.2019, o douto Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM decidiu julgar parcialmente
procedente o pedido formulado pelo MPM. Absolveu o Apelante relativamente
das imputações de violação de domicílio e de ameaça realizada contra o ex-Sd
Ex Marcos Santiago dos Santos, com base no artigo 439, "e", do CPPM.
De outro modo, o condenou pelos crimes tipificados de oposição à ordem de
sentinela; de ameaça contra o Gen Ex Barcellos; e de roubo qualificado,
previstos, respectivamente, nos artigos 164, 223 e 242, §2º, I e IV, todos do CPM,
à pena unificada de 5 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, diante da incidência
do art. 79 do mesmo Código, em regime prisional inicial semiaberto, concedido
ao Réu o direito de apelar em liberdade.
Irresignada, a Defensoria Pública da União apresentou tempestivamente Recurso
de Apelação. Em suas Razões recursais, requereu a absolvição do Indiciado.
Sobre o delito de roubo qualificado, argumentou a falta de dolo específico,
referente ao ânimo de obter a coisa para si, uma vez que, ao desarmar a
sentinela, visou apenas se defender de eventual disparo em sua direção.
No que toca ao crime disposto no art. 223 do CPM, destacou o não
preenchimento das elementares do tipo, pois foi imputado ao Acusado mal
imediato, ao passo que o delito exige ameaça de provocar mal futuro. Por fim,
ressaltou a inexistência de provas suficientes para a condenação em face do art.
164 do CPM, pois não teria sido possível verificar se o Sd Marcos deu ordem para
o Réu parar, motivo pelo qual é imperiosa a aplicação do art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Nas suas Contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu o desprovimento do
Recurso da Defesa e a manutenção da Sentença condenatória por seus próprios
e jurídicos fundamentos. Salientou terem sido comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas de todos os crimes pelos quais o Réu restou condenado.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, opinou
pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo, nos seguintes

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
termos:
"Desse modo, nesse cenário fático-jurídico em que ausentes quaisquer
excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, tratando-se de agente
plenamente imputável do qual é exigível conduta diversa, é de se manter a
sanção correspondente aos artigos da Lei Penal Militar em que o Apelante foi
condenado com acerto pelo Juízo a quo.
Diante de todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar é de parecer no
sentido de que o Apelo defensivo seja conhecido e, no mérito, desprovido,
mantendo-se a r. Sentença vergastada por seus próprios e jurídicos
fundamentos."
Abriu-se Vista dos autos ao ilustre Ministro-Revisor, Gen Ex Luís Carlos Gomes
Mattos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo,
deve ser conhecido. No mérito, não assiste razão à Defesa.
Imputa-se ao Acusado as condutas previstas no art. 164 - oposição à ordem de
sentinela; no art. 223 - ameaça; e no art. 242, § 2º, I e IV - roubo qualificado.
A fim de facilitar a fundamentação deste Voto, analisarei cada um dos crimes de
forma singular, de acordo com os argumentos lançados pelo culto Defensor
Público Federal em seu arrazoado recursal.

I- Oposição à ordem de sentinela - art. 164 do CPM
O primeiro crime pune a conduta daquele que se opõe à ordem emanada por
sentinela, com a pena de detenção de seis meses a um ano. Foi previsto no
ordenamento jurídico brasileiro desde o Código Penal da Armada, que dispunha
sobre o fato no seu art. 99, e aplicava a sanção de prisão com trabalho por um a
seis meses. Na legislação de 1891, era considerado delito castrense próprio,
circunstância alterada no Código Penal Militar de 1944, quando passou a conter
previsão acerca do apenamento de civis.
No direito comparado, o crime é tipificado pelo art. 34 do Código Penal Militar da
Espanha, que aplica a sanção de três meses e um dia a dois anos de prisão. O
Código Penal Militar da Itália dispõe sobre o tipo no seu art. 141 e estabelece a
pena de reclusão em até um ano. Há semelhante previsão no CPM uruguaio (art.
46 - 2 a 24 meses de prisão) e peruano (art. 124 e art. 125).
O art. 164 do CPM brasileiro protege a disciplina e a autoridade militar e pode ter
como sujeito ativo tanto integrantes das Forças Armadas, como civis. Exalta-se a
importância da sentinela, diante da sua crucial missão de defesa das instituições
militares e do próprio Estado. Como descreve Enio Luiz Rossetto:
"É da tradição no direito militar brasileiro que a sentinela desempenha honrosa
função, desde os Artigos de Guerra do Conde Lippe. A Corte Militar da Primeira
República sublinhou esse entendimento: 'A praça que está de sentinela exerce
uma missão militar que a lei militar cera de garantias excepcionais.'". (In Código
Penal Militar Comentado. 2. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015. p. 530).
O núcleo do tipo consiste na ação de se opor, ou seja, de recursar o
cumprimento, de uma ordem proferida pela sentinela, a qual, por sua vez,
compreende a figura do militar:
"[...] encarregado de guardar determinado local sob administração militar ou fora
dele, por determinação de autoridade militar competente, com ou sem
armamento, em posto fixo ou móvel, usando acessórios indicativos de condição
de militar em serviço." (ROSSETTO, Enio Luiz. Op. cit. p. 510).
O elemento subjetivo é o dolo e a conduta se consuma com a ação ou a omissão
(crime de mera conduta), independente de resultado material.
Sobre o caso concreto, tanto a autoria, como a materialidade delitiva estão
evidenciadas pelos elementos constantes dos autos. Na fase inquisitorial,
descreveu o Ofendido Sd Marcos Santiago dos Santos que estava de serviço de
sentinela na Residência do Comandante Militar do Norte, por volta das 21h50,
quando ouviu barulho que remetia à troca intensa de tiros. Destacou ter aberto o
portão e ter checado a movimentação na rua. Logo após, teria percebido a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
aproximação do Acusado, que gesticulava. Salientou que, em razão das medidas
de segurança, ordenou que o Réu parasse de se deslocar, mas não foi obedecido.
Momentos depois, este se aproximou, sacou uma arma e abordou a Vítima,
oportunidade em que tirou a pistola de seu coldre.
Em que pese a abordagem do Denunciado ao Sd Marcos não ter sido presenciada
por outras pessoas, as quais apenas chegaram ao local minutos depois, pode ser
corroborada pelas imagens do circuito de segurança da residência. Conforme se
vê da Câmera 1, às 21h50, após a movimentação da sentinela para checar o
movimento suspeito na rua em que se localizava a casa, este ingressa
novamente no local e, em seguida, surge um outro homem, que gesticula
bastante. Ato contínuo, às 21h51, de posse de uma arma, o Apelante rende o
soldado e ambos entram em luta corporal.
É possível observar que o militar chega a proferir palavras em direção ao
suspeito, narrativa que corrobora o conteúdo do depoimento prestado em sede
de IPM.
Outrossim, a Testemunha Sd Wendrel mencionou, em sua oitiva, que conversou
com o Ofendido pouco depois dos fatos e que ele teria dito que determinou ao
homem que parasse, mas este não obedeceu.
Dessa forma, a autoria está delineada, uma vez que a pessoa que aparece nas
filmagens foi identificada por todas as Testemunhas como o Acusado, o qual,
embora não tenha sido interrogado em Juízo, confirmou, na fase inquisitorial, que
pulou o muro do PNR.
Por sua vez, a materialidade também está confirmada, não só pela descrição do
depoimento da Vítima no Inquérito, como pelas imagens da câmera de
segurança e pela oitiva do Sd Wendrel.
Apesar de não ter sido ouvido no curso da Ação Penal Militar, as informações
prestadas pelo Sd Marcos no IPM são corroboradas pelas demais provas
encartadas aos autos. Portanto, não assiste razão à Defesa quando afirma não
ser possível verificar se houve ordem proferida pela sentinela para que o
Denunciado ficasse parado. Nesse sentido, aliás, é o posicionamento da
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em excelente Parecer da lavra do nobre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho:
"Como cediço, as provas produzidas na fase do inquérito podem servir de
instrumento para a formação da convicção do Juiz, desde que restem
confirmadas por outros elementos colhidos durante a instrução criminal, sob o
crivo do contraditório, como no caso."
Ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, até porque não
alegadas, está plenamente configurado o crime previsto no art. 164 do CPM.

II- Ameaça - art. 223 do CPM
O segundo crime pelo qual o Apelante foi condenado é o de ameaça, inserido no
art. 223 do CPM. É delito castrense impróprio, uma vez que tem redação idêntica
ao art. 147 do Código Penal (CP) comum, do qual se diferencia pela presença de
uma das circunstâncias dos incisos II e III do art. 9º do CPM.
O tipo pune com detenção de até seis meses aquele que ameaça alguém de lhe
causar mal injusto e grave, seja por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro
meio simbólico. Visa assegurar a liberdade psíquica da vítima, a qual, assim

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
como o sujeito ativo, pode ser civil ou integrante das Forças Armadas.
Na visão da doutrina, o autor do fato deve prometer ao ofendido mal injusto e
grave, em razão do qual este se sinta perturbado pelo temor da ameaça. Mal
injusto é aquele contrário ao direito, ainda que não seja previsto como delito.
Na situação que ora se analisa, estão comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas. Como se nota do depoimento do Ofendido, Gen Ex Carlos Alberto Neiva
Barcellos:
"[...] Por dentro do interior da residência, eu estava armado, me desloquei com a
pistola já carregada, fui para a varanda e quando cheguei na varanda percebi
que o invasor já tinha dominado a sentinela. Na hora que eu cheguei na varanda
ele falou "volta, volta, ele vai morrer" e apontou a arma para mim. [...] No
momento em que o agressor apontou a arma para a minha direção eu executei
um disparo na direção dele."
A oitiva da segunda vítima, Sd Marcos, na fase inquisitorial, também corrobora a
materialidade do crime, o qual se trata de delito formal, que se consuma quando
a vítima tem ciência da ameaça.
É possível notar, das imagens das câmeras de vigilância da propriedade, da
mesma forma, o momento em que o Réu aponta a arma para cima, na direção
onde se encontrava o Comandante Militar do Norte, por volta de 21h51.
Dessa forma, plenamente configurada a materialidade da ameaça, não só pelo
depoimento do Ofendido, que afirmou ter o Acusado apontado a arma em sua
direção e proferiu a expressão "vai morrer", como pelos vídeos encartados, que
confirmam a descrição a respeito da ação do civil com relação à arma que
portava.
Outrossim, sobre os meios de concretização do art. 223 do CPM, descreve Enio
Rossetto: "São meios de realização da ameaça: [...] c) por gesto, o agente
aponta a arma de fogo para a vítima ou até para terceiro que tenha relações
afetivas com a vítima; [...]". Denota-se, portanto, que o fato de o Apelante ter
apontado arma de fogo na direção do Oficial General e ter proferido palavras
intimidantes é suficiente para configurar o crime. (ROSSETTO, Enio Luiz. Código
Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 731).
Não assiste razão à douta DPU quando informa ser necessário, para a tipificação
da conduta, que o mal que o agente promete seja futuro, de forma a deixar de
tipificar a ação daquele que profere mal imediato. Não se desconhece tal posição
doutrinária. No entanto, ainda para aqueles que defendem tal visão, conceituam
a distinção entre as espécies de promessa de ofensa da seguinte forma:
"Discute-se se o mal prometido deve ser unicamente futuro, ou se pode também
ser atual. Há duas posições sobre o assunto: 1º) o mal necessariamente há de
ser futuro, uma vez que ameaçar nada mais é do que prometer realizar,
ulteriormente, mal injusto e grave. Consequentemente, o mal atual (que está
ocorrendo) nada mais é do que ato preparatório ou executório de outro crime.
[...]." (MASSON, Cléber. Código Penal Comentado. p. 710).
Ou seja, o mal atual é aquele que faz parte de uma segunda conduta criminosa,
que está ocorrendo no momento da prática da ameaça. No caso concreto, nota-
se que essa fundamentação foi adotada por ocasião da absolvição do Réu do
delito do art. 223 do CPM perpetrado em face do Sd Marcos. Transcrevo trecho
das Alegações Escritas do MPM de 1ª instância, que aborda esse aspecto:
"Quanto ao crime de ameaça contra a sentinela, a partir da análise dos vídeos 1

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
e 5 (evento 108), não foi possível demonstrar que a conduta do acusado de
apontar a arma em direção ao corpo Soldado MARCOS SANTIAGO DOS SANTOS e
proferir a expressão "vai morrer" (conforme depoimento do General BARCELLOS)
teria sido autônoma em relação ao crime de roubo praticado incontinenti, de
modo que, ante a impossibilidade de demonstrar desígnios distintos pelo
acusado, a grave ameaça verificada neste crime mais grave (roubo qualificado)
acaba por absorver a conduta imediatamente anterior, antes considerada crime
autônomo por ocasião do oferecimento da denúncia."
No entanto, quanto ao crime referente ao Oficial General, não há indícios da
ocorrência simultânea de duas condutas, tão somente do mal a ocorrer, oriundo
do efetivo uso da arma de fogo. Ressalte-se que a lesão corporal ou homicídio
pelo desferimento de tiros deve ser caracterizado como mal futuro, vez que a
simples posse da pistola, ainda que municiada, não significa a presença de crime
contra a integridade física do Ofendido. Portanto, e amparado pela jurisprudência
pátria, está configurado o tipo penal. Nesse sentido:
"Ementa: APELAÇÃO-CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. AMEAÇA. ART. 147, DO CP.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUNÇÃO.
INVIABILIDADE. I - Demonstradas a materialidade e autoria delitiva, inclusive com
a confissão do réu em portar a arma de fogo, relato corroborado pela vítima, o
que está em consonância com os demais elementos coligidos aos autos. II - A
ameaça irrogada contra a ofendida foi séria, incutindo-lhe medo. Outrossim, a
negativa do réu é absolutamente inverossímil frente às provas reconstituídas nos
autos, haja vista que ele se deslocou para a casa da vítima durante a noite,
armado com arma de fogo e faca, e esperou o momento para falar com ela
sozinha, quando lhe apontou a espingarda, o que é suficiente para a
configuração da prática delitiva. Ademais, a embriaguez só exclui a
culpabilidade quando proveniente de caso fortuito ou força maior, a teor do art.
28, do CP. III - Inviável o reconhecimento do princípio da consunção, com a
absorção do delito de ameaça pelo porte ilegal de arma, pois os delitos tutelam
bens jurídicos diversos e não há relação de subordinação entre as condutas.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJRS. AP 70082304429. Rel. Des. Rogerio
Gesta Leal. Julgado em 12.9.2019; grifo nosso).
"APELAÇÃO. AMEAÇA. ARMA DE FOGO. DELITO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. Graduado em serviço sacou a arma, carregou-a e
partiu em direção ao superior hierárquico, ocasião em que foi contido pelos
colegas de caserna. Restou claro que a vítima sofreu um abalo emocional
considerável, haja vista que precisou se esconder atrás de um contêiner. Para
configurar o crime de ameaça, não se leva em consideração apenas a conduta
do agressor, mas também o procedimento da vítima. Dessa forma, o militar
incorreu no delito previsto no art. 223, parágrafo único, do CPM. Desprovido o
apelo defensivo. Decisão por unanimidade." (STM. AP 0000052-
77.2012.7.10.0010. Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Pub. DJe de
25.11.2015).
Ratificada a autoria e a materialidade, bem como rechaçada a incidência de
excludentes de ilicitude e de culpabilidade, merece ser mantida a condenação.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
III- Roubo qualificado - art. 242, § 2º, I e IV, do CPM
O último crime imputado ao Apelante é o de roubo qualificado - art. 242, § 2º, I e
IV, do CPM. Cuida-se de crime impropriamente militar cuja adequação típica se
dá de forma indireta nos incisos II e III do art. 9º do Código castrense.
O doutrinador Luiz Rossetto registra que as Ordenações Filipinas, no Título XLI -
"Dos que tomam alguma coisa por força", cominava a pena de morte para o
roubo. As primeiras legislações brasileiras não diferenciavam se a violência
empregada na consumação do referido delito seria contra a pessoa ou a coisa.
Nesse sentido, era a redação do art. 156 do Código Penal da Armada. A certeza
ocorreu com o art. 199 do Código Penal Militar de 1944, que, no seu caput,
incluiu a seguinte expressão: "emprego ou ameaça de emprego de violência
contra a pessoa."
(Op. cit. p. 819).
O roubo é crime complexo. Significa dizer que reúne em sua estrutura condutas
que isoladamente constituem outros tipos penais, a saber: o furto pode estar
somado ao constrangimento ilegal, à ameaça e à lesão corporal. Trata-se, pois,
de delito pluriofensivo, ou seja, macula vários bens tutelados pela norma penal,
no entanto, a objetividade jurídica imediata do roubo é o patrimônio.
A conduta punível é a dolosa, a vontade livre e consciente de subtrair, mediante
violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel com um fim especial de agir, que
é a intenção do assenhoramento para si ou para outra pessoa.
A consumação do roubo, à luz da Teoria da Amotio, perfaz-se com a inversão da
posse da coisa alheia móvel, sem a exigência que essa posse seja mansa e
pacífica. Ressalto que, nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a
matéria no verbete 582, in verbis:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
Importante acrescentar o posicionamento desta Corte Castrense:
"APELAÇÕES. DEFESA. ROUBO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR. COAUTORIA. O ato de os agentes, em unidade de
desígnios, tomarem o armamento de militares em serviço, mediante ameaça,
configura o delito capitulado no art. 242, § 2º, II e IV, do CPM, ainda que um deles
tenha participado tão somente como vigia da ação delituosa e facilitador da
fuga. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime." (STM. AP 0000018-
49.2015.7.11.0211. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Pub. DJe de
17.6.2016).
Sobre as causas de aumento, dispõe o § 2º que a pena será majorada em 1/3 até
a metade em uma daquelas circunstâncias previstas em seus incisos, as quais
incluem a violência/ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e a
situação da vítima estar em serviço de natureza militar (incisos I e IV,
respectivamente).
No caso concreto, imputou-se ao Réu, após o emprego de violência e de grave
ameaça, a subtração de pistola de propriedade da União, acautelada pelo Sd
Marcos Santiago dos Santos, o qual estava de serviço como sentinela da hora no
PNR do Comandante Militar do Norte.
Mais uma vez, está comprovada a autoria e a materialidade delitivas. Tanto as
imagens das câmeras de segurança do PNR, como os depoimentos do Gen Ex

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
Barcellos e das Testemunhas atestaram que o Apelante é o civil que adentrou à
propriedade militar e, de posse de arma de fogo, atacou o militar de serviço.
Transcreva-se, nesse ponto, o depoimento do Oficial General:
"[...] Nesse momento o Sd Marcos, se não me engano, que era o sentinela da
hora, iniciou uma luta corporal com ele, no momento que ele tentava subtrair a
arma. Ele apontava uma arma para a cabeça do soldado e a outra ele tentava
subtrair. Conseguiu subtrair a arma do soldado, que ficava se debatendo, e em
um determinado momento ele conseguiu se desvencilhar do agressor. [...]"
Dos vídeos referentes ao Circuito Interno de Monitoramento da residência, nota-
se que, após o Apelante render o militar de serviço e o imobilizar, ele tenta sacar
a pistola que está no coldre do soldado. Logo em seguida, obtém êxito na
empreitada, mas a arma cai no chão. A sentinela, então, consegue se
desvencilhar do agressor, que aponta a arma na direção em que se encontrava o
Gen Barcellos, quando é atingido por disparo desferido pelo Comandante Militar
do Norte e cai no chão.
Não obstante, a culta DPU requereu a absolvição pela ausência de dolo para a
prática do crime de roubo qualificado. Dissertou que a intenção do civil Nickson
Duran dos Santos Amaral era a de desarmar o Sd Marcos, com o intuito de se
proteger, e não de obter a res para si. Não é o que podemos observar da análise
dos autos. Com acerto, a Sentença de Mérito assim fundamentou:
"A DPU, embora não negue que o acusado realmente tomou a arma do coldre do
Sd. Marcos Santiago - tendo em vista que é possível identificar tal conduta nos
vídeos de segurança, alega que essa conduta foi praticada na intenção de
NIKCSON se proteger de eventuais investidas do soldado armado, retirando
assim o armamento do seu oponente, para evitar maiores danos a si mesmo.
Nesse contexto, pode-se perceber a ausência de dolo de subtrair coisa alheia
para si.
Todavia, no vídeo não é possível ver nenhuma ação da sentinela no sentido de
apontar a pistola para o acusado. Em tese, poderia o acusado tentar se evadir do
local sem ter adotado a conduta de subtrair o armamento da sentinela. Assim,
está caracterizado o dolo, representado pela consciência e vontade de praticar a
conduta delitiva."
Nota-se da prova oral colhida que o Acusado empreendia fuga após tentativa de
roubo à Agência do INSS próxima ao local dos fatos, e havia entrado em
confronto com a Polícia Civil do Pará minutos antes, no qual vieram a óbito seus
companheiros de empreitada criminosa. Em seguida, ingressa no PNR e utiliza de
violência e de grave ameaça para atacar o soldado de serviço, com o emprego
de arma de fogo.
Consequentemente, a subtração de nova arma de fogo auxiliaria o Réu na
progressão da sua jornada criminosa. A atuação amparada pela legítima defesa,
como aventou a Defesa, não merece enquadramento no caso dos autos, eis que
o Acusado provocou a atuação hostil das Forças de Segurança do Estado e
ameaçou a vida de militares federais, que sequer tinham participado da cadeia
fática anterior.
Destaque-se que o Apelante apenas não obteve o êxito final de sua conduta,
com a inversão definitiva da posse da res furtiva e a progressão na fuga em
razão da ação diligente do Gen Ex Barcellos, o qual conseguiu observar o
ingresso do Indiciado na sua residência e, de posse de sua pistola, conseguiu
desferir impacto que atingiu o Réu na perna, o que possivelmente salvou a sua

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:49:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d1db295
vida e a da guarnição de serviço do PNR.
Por fim, mantida a condenação determinada pela 1ª instância, importa analisar a
aplicação da pena. Observa-se, nesse aspecto, que está correta a fixação da
sanção pelo douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, o qual avaliou, com
precisão, as três fases da dosimetria previstas no CPM e determinou, ao final, a
reprimenda de 5 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida em
regime semiaberto, e concedeu o direito de apelar em liberdade.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento da
Apelação Defensiva, para manter a Sentença proferida pelo nobre Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que condenou o civil Nickson
Duran dos Santos Amaral à pena de 5 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, a
ser cumprida em regime semiaberto, e assegurou o direito de apelar em
liberdade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.